Tribunal: STF
Processo: ARE 692795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição previdenciária. Anistiado político. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.